Tribunal: STF
Processo: Rcl 63411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 695.911/SP). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.



    II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 695.911/SP são aplicáveis ao caso concreto.



    III - Nos autos originários, foram comprovadas a ciência e a aquiescência da agravante com a cobrança da contribuição, pois, diferentemente dos adquirentes dos demais lotes, a agravante é a verdadeira instituidora do loteamento fechado.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    V- Agravo regimental desprovido, com majoração da condenação em honorários.